Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-90.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-90.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevidos os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, determinou a repetição do indébito em dobro, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição trienal sobre os descontos realizados; (ii) verificar a possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à autora; (iii) avaliar a legitimidade da condenação por danos morais e da devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) definir a correta aplicação dos critérios de juros e correção monetária, especialmente frente à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de trato sucessivo, como os descontos mensais em benefício previdenciário, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do prazo prescricional, não alcançando a pretensão como um todo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.856.554/RS) e da jurisprudência local.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação da contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, por violar a dignidade do consumidor e comprometer sua subsistência, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando não há demonstração de engano justificável, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

A Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas às relações jurídicas constituídas após sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Assim, no presente caso, permanecem aplicáveis os critérios anteriormente vigentes: juros moratórios à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Restou comprovado, por meio de extratos bancários, que houve depósito dos valores correspondentes aos contratos questionados, totalizando R$ 5.282,96. Assim, é devida a compensação desse montante, devendo eventual restituição ocorrer apenas sobre valores que excedam tal quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do prazo prescricional, renovando-se a cada desconto indevido.

A ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e configura desconto indevido.

A cobrança indevida, sem comprovação de engano justificável, gera o dever de repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral, sendo devida a indenização.

É cabível a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da parte autora, com abatimento do montante devido a título de restituição.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente às relações jurídicas e atos ilícitos ocorridos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e 98, §3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 368, 876, 884 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.856.554/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.05.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800194-37.2020.8.14.0054, Rel. Des. José Torquato de Alencar, j. 30.05.2023; TJ-SP, AC nº 1006171-82.2020.8.26.0477, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra Decisão Monocrática (ID.
25305621
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTOS.

A parte autora alegou que não celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco contestou a demanda, sustentando a regularidade da contratação, apresentando documentos que, segundo a instituição, comprovariam a anuência da autora aos contratos firmados.

O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide (ID. 22458820), entendendo que os documentos acostados aos autos eram suficientes para a resolução da controvérsia. Na sentença, o magistrado considerou válida a contratação dos empréstimos e reconheceu a prática de litigância predatória, uma vez que a autora possuía diversos processos similares tramitando no Poder Judiciário, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia. Assim, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. Cita-se:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Considerando a
suspensão da exigibilidade
da cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II, da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão,
dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação.
(Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).

Vislumbrada a conduta desleal e a litigância de má-fé da autora, a condeno ao pagamento de multa equivalente a 3% sobre o valor corrigido da causa, bem ainda a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou, o que deverá ser comprovado (art. 81, §3º, CPC). Fica revogada eventual antecipação dos efeitos da tutela.

Em caso de recurso protelatório, conclusos os autos para a verificação da necessidade de expedição de ofícios e comunicações à Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará considerando-se a identificação do uso predatório da jurisdição neste Estado, à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará e Tocantins e Ministério Público do Estado do Pará para apuração de possível existência de conduta irregular e criminosa.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, por oficial de justiça, para tomar ciência dos termos da sentença, inclusive pela condenação em litigância de má-fé.

INTIME-SE
o requerido através de seu(s) causídico(s)
apenas
pelo meio eletrônico ou através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível (ID. 15940902). Sustenta que não celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira e que o banco não apresentou documentos que comprovem a regularidade da contratação.

Afirma que os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, foram indevidos e impactaram diretamente sua subsistência, causando dificuldades financeiras. Pleiteia a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ.

Requer a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a cobrança foi indevida e realizada sem respaldo contratual.

Contesta a multa por litigância de má-fé, fixada na sentença no percentual de 2% sobre o valor da causa. Alega que não houve qualquer conduta desleal de sua parte e que sua ação foi movida de boa-fé, buscando a tutela de um direito legítimo. Assim, entende que a condenação por litigância de má-fé configura um entrave indevido ao acesso à Justiça.

Em contrarrazões (ID. 15940908), o Banco Itaú Consignado S/A pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 22939397).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
25305621
, o recurso foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Alice de Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, condenando a autora por litigância de má-fé. A apelante alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido, sustentando a inexistência de relação jurídica e a irregularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais; e (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ônus da prova quanto à existência do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da contratação pelo banco, que não apresentou contrato assinado nem prova da anuência da autora, impossibilita a manutenção dos descontos realizados.

3.

A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O desconto irregular sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral, dada a aflição e o comprometimento da subsistência da consumidora, sendo devida a indenização, fixada em R$ 5.000,00, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

A condenação por litigância de má-fé exige prova da intenção de fraudar ou abusar do direito de ação, o que não se verificou no caso concreto, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

2.

A cobrança indevida sem comprovação de engano justificável gera direito à repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

4.

A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta da intenção de fraudar ou abusar do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ, Súmula 54.

Contra esta decisão, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs Agravo Interno (id.
25874898
). Preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição trienal das parcelas dos contratos firmados em 2020, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2024.

No mérito, defende que a parte autora tinha plena ciência dos descontos realizados em sua conta desde o início, não sendo crível que só tenha percebido tais descontos anos depois.

Ainda, aduz omissão na decisão quanto à possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da parte autora, com fundamento nos artigos 368, 876, 884 e 182 do Código Civil, que autorizam a compensação e restituição dos valores na hipótese de reconhecimento de inexistência de relação jurídica.

No tocante aos danos morais, o agravante sustenta que não há nos autos qualquer prova robusta que justifique a condenação, alegando que o suposto abalo se limita a mero dissabor, não caracterizando dano moral indenizável, sobretudo no valor fixado de R$ 5.000,00, que reputa desproporcional.

Por fim, insurge-se contra a condenação em devolução em dobro dos valores descontados, argumentando que tal penalidade só seria aplicável às cobranças realizadas após o julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, de 30/03/2021, o que não se aplicaria ao caso concreto. Ademais, postula a observância das disposições da Lei nº 14.905/2024, quanto à aplicação dos juros legais e do índice IPCA para correção monetária, bem como requer que os juros moratórios, na hipótese de manutenção da condenação, incidam a partir da data do arbitramento do valor, e não do evento danoso.

Em sede de contrarrazões, a autora defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o banco não comprovou a contratação dos empréstimos, o que caracteriza desconto indevido e gera dano moral, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente. Defende a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e refuta o pedido de compensação, por ausência de prova de que recebeu os valores. Por fim, requer a aplicação da Súmula 54 do STJ, para que os juros de mora incidam desde o evento danoso, e o desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Quanto a preliminar de prescrição, verifico que tratando-se de relação de trato sucessivo — consistente na realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário —, o prazo prescricional não atinge a pretensão como um todo, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio (ou do triênio, se fosse o caso), renovando-se a cada desconto indevido.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do prazo prescricional, renovando-se a cada parcela inadimplida” (STJ,
AgInt no AREsp 1.856.554/RS
, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).

Da mesma forma, é o entendimento consolidado por esta Egrégia Corte Estadual, como bem demonstrado no julgado que transcrevo, cuja ementa revela perfeita aderência ao caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não ocorrência da prescrição, pois sendo relação de trato sucessivo decorrente dos descontos realizados todos os meses, o prazo começa a fluir da data do último desconto, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco. 3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; 4 – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800194-37.2020.8.14.0054, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a prescrição não alcança o direito material em discussão no presente feito, eis que cada desconto indevido gera pretensão autônoma, que se renova mês a mês, sendo tempestiva a propositura da ação relativamente aos descontos efetuados no período não alcançado pela prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados na conta da parte autora;

a legitimidade da condenação por danos morais, ante a suposta inexistência de efetivo abalo; a legalidade da condenação em repetição do indébito em dobro; e

a correção dos critérios adotados para incidência dos juros de mora e da atualização monetária, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Quanto ao pleito de exclusão da indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.

É entendimento consolidado no âmbito do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) que o desconto indevido de valores sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de contrato não celebrado, excede o mero dissabor e configura lesão à personalidade, caracterizando-se como dano moral in re ipsa.

Neste sentido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.
DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC).
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido. Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8 .16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11 .03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8 .16.0173 (Acórdão), Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

A autora, pessoa idosa, hipossuficiente, que sobrevive de benefício previdenciário, sofreu descontos mensais sem sua autorização, o que afronta diretamente sua dignidade, além de comprometer sua subsistência. O montante arbitrado — R$ 5.000,00 — revela-se adequado, observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Também não merece acolhida o pedido de afastamento da devolução em dobro.

Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No presente caso, não há qualquer indício de engano justificável. Pelo contrário, a instituição financeira sequer logrou êxito em comprovar a celebração do contrato que deu origem aos descontos. Assim, a restituição simples configuraria, na realidade, prêmio ao fornecedor que atuou de forma ilícita, contrariando o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido .(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO.
ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020 .8.26.0477, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

A tese de modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS não se aplica à hipótese concreta, na qual não se discute erro operacional, mas sim a completa inexistência da relação jurídica, situação que atrai a plena aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao pleito de aplicação das novas regras trazidas pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, especialmente quanto à fixação da atualização monetária pelo IPCA e dos juros pela chamada “taxa legal”, entendo que a pretensão não merece acolhida.

A mencionada lei, embora já vigente, não possui efeito retroativo, de modo que suas disposições aplicam-se apenas às relações jurídicas constituídas a partir da sua entrada em vigor, ou seja, 1º de setembro de 2024, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e da segurança jurídica.

No presente caso, a relação jurídica controvertida, bem como o ato ilícito que ensejou a reparação civil, são anteriores à vigência da referida lei, razão pela qual se aplicam as normas vigentes à época dos fatos.

Ademais, no âmbito das indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, como aqui se discute, permanecem plenamente aplicáveis os entendimentos sedimentados na jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente:

Súmula 54 do STJ
, segundo a qual
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”
, quando se trata de responsabilidade civil extracontratual;

Súmula 362 do STJ
, que estabelece que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Deste modo, os juros moratórios devem ser fixados à taxa legal de
1% ao mês
, contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, consoante a Súmula 362/STJ, aplicando-se o índice
INPC
, por ser o mais adequado às obrigações de natureza não contratual, conforme pacificação no âmbito da Justiça Estadual.

Portanto, não há falar na aplicação das regras previstas na
Lei nº 14.905/2024
, que não retroage para alcançar relações jurídicas já consolidadas e pretensões ajuizadas anteriormente à sua vigência.

Diante disso, rejeito o pleito do agravante neste ponto, mantendo-se, quanto aos encargos de correção monetária e juros, os critérios adotados na decisão agravada.

Por fim, conforme consta nos extratos bancário anexados ao ID
22458755
,
22458756
e
22458764

houve o depósito dos valores de R$ 2.264,85 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), R$ 924,20 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) e R$ 2.093,91 (dois mil e noventa e três reais e noventa e um centavos) correspondentes aos contratos questionados, quais sejam, 621760480,

626839940 e

615260681, respectivamente, para a conta da apelada. Dessa forma, determino a compensação entre os valores ao serem repassados ao autor e o montante de R$ 5.282,96 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao empréstimo, cabendo eventual restituição apenas sobre os valores que superem esse montante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a compensação do valor de R$ 5.282,96 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente aos contratos questionados, o qual foi passado para a conta da autora/recorrida.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025